Tribunal: TJMT
Processo: 1009490-25.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009490-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELANTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (APELANTE), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (APELADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (APELADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MINERADORA DO VALLE EIRELI - ME - CNPJ: 10.284.963/0001-18 (APELANTE), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009490-25.2020.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÕES – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR TONELADAS DE PÓ DE PEDRA COMPROVADA E NÃO CUMPRIDA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA
SUPRESSIO
– FALTA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Para caracterizar a
supressio
necessária a demonstração da “
inércia qualificada
de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
”, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AgInt no REsp: 1841683 SP 2019/0210522-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020).

A falta de pedido da parte interessada de conversão da obrigação de entregar coisa certa em indenização por perdas e danos impõe o cumprimento da obrigação tal como foi pactuada. Todavia, não obsta que a conversão em perdas e danos seja formulada em sede de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009490-25.2020.8.11.0041

Apelantes:
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha

Apelada:
Mineradora do Valle Eireli-ME

Apelante:
Mineradora do Valle Eireli-ME

Apelados:
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Duas Apelações.

Uma Apelação
interposta pelos autores
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
.

Outra Apelação
interposta pela requerida
Mineradora do Valle Eireli-ME
.

AÇÃO
:
Indenização por Perdas e Danos nº. 1009490-25.2020.8.11.0041
proposta por
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
em face de
Mineradora do Valle Eireli-ME
, todos apelantes.

SENTENÇA (11ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
condenou
a requerida
Mineradora do Valle Eireli-ME
à entregar para os autores
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
2.500 toneladas de pó de pedra, a ser retirado pelos autores no prazo de 30 dias e sob suas expensas.

Condenou as partes solidariamente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$3.000,00.

No seu apelo, id. 202317917, os autores
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha

sustentam, em síntese, que a Mineradora não está outorgada para fins de produzir o material contratualmente acordado e a inviabilidade econômica da retirada da mercadoria pó de pedra, bem como defendem o recebimento no valor equivalente ao referido material, como postularam na petição inicial (id. de origem 29786121) e na impugnação à contestação (id. de origem 61715354).

Alegam ainda tratar de beneficiários da gratuidade da justiça e assim não ter condições de suportar as despesas da retirada do produto como determinou a sentença impugnada.

Ao final, pedem o provimento do apelo.

Já no seu apelo, id. 202317923, a requerida
Mineradora do Valle Eireli-ME
sustenta ter ocorrido a extinção da sua obrigação, ao argumento, em síntese, de ter sido pactuado a obrigação dos autores de realizar a retirada do produto, conforme cláusula “local do pagamento”, p. 2 do contrato de prestação de serviços (id. de origem 29786133) e no prazo de 6 meses, conforme cláusula “Da Forma do Pagamento”, que venceu em 6.12.2017, bem assim que como os autores não retiram o produto no prazo pactuado ocorreu a
supressio
.

Relata que mesmo diante da ocorrência da
supressio
ainda disponibilizou, no ano e 2019, a retirada do produto para os autores, que optaram por não fazer a citada retirada ao argumento de alto custo com impostos e transporte.

Contrarrazões da Mineradora requerida no id. 202317927 e dos autores no id. 202317932, em que defendem o desprovimento do apelo da parte contrária.

Ao final, pede o provimento de sua Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009490-25.2020.8.11.0041

Apelantes:
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha

Apelada:
Mineradora do Valle Eireli-ME

Apelante:
Mineradora do Valle Eireli-ME

Apelados:
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha

VOTO.

E. CÂMARA:

Os cernes das duas Apelações é saber se é caso de reforma, ainda que parcial, da sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente
a Ação de
Indenização por Perdas e Danos
proposta por
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
em face de
Mineradora do Valle Eireli-ME
, todos apelantes,
condenou
a requerida
Mineradora do Valle Eireli-ME
à entregar para os autores
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
2.500 toneladas de pó de pedra, a ser retirado pelos autores no prazo de 30 dias e sob suas expensas.

Verifica-se do conjunto probatório que o Sr.
José Abílio M. R. d Rocha
pais dos autores e já falecido foi quem contratou, em 27.5.2015, com a requerida
Mineradora do Valle Ltda.
a prestação dos serviços por
José Abílio
, engenheiro de minas, relativo ao processo minerário DNPM (
atual ANM - Agencia Nacional de Mineração)
866.003/2014 (numeração atual 866.94/2017), conforme descrito no pacto.

As partes ainda pactuaram quanto ao pagamento dos serviços prestados pelo engenheiro de minas
José Abílio
, pai dos autores, que a Mineradora pagaria o valor de R$10.000,00 de despesas iniciais e mais 12.500,00 toneladas de pó de pedra, caso houvesse êxito na primeira fase do objeto do contrato e mais

12.500 toneladas de pó de pedra em caso de êxito na segunda fase do objeto do contrato (contrato de prestação de serviços, id. 202318814).

As partes ainda pactuaram que as primeiras 12.500 toneladas

corresponderia ao pagamento da primeira fase do serviço contratado e que seriam retiradas em 6 meses, bem como que as 12.500 toneladas restantes referiam à segunda fase e que seriam retiradas em 6 meses também, bem assim que o pó de pedra seria entregue FOB mina pelo engenheiro contratado ou para quem ele indicasse, com a devida autorização por escrito.

Veja os fragmentos do contrato de prestação de serviços (id. 202318814).:

Os autores informam que a prestação do serviço foi concluída, porquanto foram executadas as fases I e II do objeto contratual. Todavia, mesmo após várias tentativas, não receberam o pagamento representado pelo total de 25.000 toneladas do pó de pedra.

Aliás, este fato foi reconhecido pela própria requerida. Veja o fragmento de sua contestação (id. 202317857);

“
Pois bem, a publicação da primeira fase ocorreu em 02.02.2017, determinando o arquivamento do processo da Draga do Porto, e consequentemente colocando a área em disponibilidade, diário oficial da união seção 1 nº 105, relação nº 93/2017 pág. 41-42, documento anexo.

Em 06.06.2017 ocorreu a publicação da segunda fase no diário oficial da união, seção 1 nº 107, página 65 na relação nº 102/2017, sendo a Mineradora do Valle vencedora, documento anexo.
”

E a prova revela que a dívida persiste, porquanto a Mineradora não entregou o produto e mesmo após várias tentativas de negociação, inclusive, para ver a possibilidade de recebimento em reais, tiveram êxito.

Em que pese a alegação da Mineradora requerida da ocorrência de
supressio
, tem-se que não restou demonstrada,
porquanto as várias tentativas, sem êxito, dos autores de receber a dívida afastam a alegada renúncia tácita de um direito contratualmente estabelecido
.

Importante registrar que para caracterizar a
supressio
necessária a demonstração da “
inércia qualificada
de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
”, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça que se transcreve:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS FEDERATIVOS. JOGADOR DE FUTEBOL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual o interesse de agir deve ser avaliado in status assertionis, quer dizer, tal como apresentado na petição inicial.

2.
Como é cediço na jurisprudência do STJ, o instituto da supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional
pela inércia qualificada
de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa
.

3. A partir da leitura do acórdão recorrido, percebe-se a insuficiência da prova da ocorrência da supressio, ocorrendo apenas uma maior demora para a exigência do cumprimento da cláusula, mas que é incapaz de gerar sua derrogação com fundamento na boa-fé objetiva. Assim, alterar esse entendimento exigiria inexoravelmente o reexame de matéria fático-probatória, bem como reinterpretar cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que é obstado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.

4. A revisão dos valores da multa cominatória enseja o remanejo do acervo probatório, o que vedado na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1841683 SP 2019/0210522-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020)

(grifei).

Também sem razão as teses dos autores, postas nas razões de seu apelo,
de impossibilidade de extração comercial de produtos minerários pela mineradora e de falta de condições financeiras para providenciar o recebimento da mercadoria
utilizadas para tentar justificar o pedido de pagamento em espécie da obrigação pactuada em toneladas de pó de pedra,
porquanto referidas teses não fizeram parte da petição inicial, que

limitou o pedido em demonstrar o direito ao recebimento da obrigação, direito este reconhecido pela sentença
.

Aliás, assim como pontuado pela sentença
sequer houve perdido de conversão da obrigação de entregar coisa
.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
Passo, então, a decidir a causa.

Observa-se da petição inicial, que a parte autora pretende o recebimento do pagamento equivalente ao contrato de prestação de serviços firmado por José Abílio Manso Raimundo da Rocha e a parte requerida, onde havia previsão de quitação contratual, com a entrega de matéria prima específica.

Ainda que tenha ocorrido o falecimento do contratado, a parte requerida permanece com a obrigação de entregar o produto correspondente ao pagamento dos serviços prestados.

No entanto, em que pese à parte autora afirmar que a parte requerida permaneceu inerte e não cumpriu com suas obrigações, observa-se que foram realizadas diversas tentativas de recebimento, deixando a parte autora de efetuar a retirada, arcando com as despesas, bem como, na tentativa de aquisição do produto pela requerida, a negociação não foi finalizada.

Os termos contratuais foram livremente pactuados pelas partes, dos quais destaco as seguintes cláusulas (id 29786133):

DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor contratado deverá ser pago da seguinte forma:

R$ 5.000,00 na assinatura do contrato

R$ 5.000,00 através de cheque pré-datado para 30 dias da assinatura do contrato

12.500 toneladas de Pó de Pedra correspondente a primeira fase a retirar dentro de 6 (seis) meses

12.500 toneladas de Pó de Pedra correspondente a segunda e ultima fase, a retirar dentro de até 6 (doze) meses, contados a partir da publicação do resultado

LOCAL DE PAGAMENTO

(...) O PÓ DE PEDRA será entregue FOB mina pelo CONTRATADO ou a quem este indicar com a devida autorização por escrito.

No que tange à cláusula FOB, é sabido que se trata do termo
free on board
, ou seja, livre de bordo, ficando a cargo do contratado os custos operacionais para a retirada do produto.

Desse modo, não há que se falar condenação da parte requerida ao pagamento de quantia equivalente à obrigação imposta, ainda porque a parte autora sequer solicitou a conversão da obrigação de entregar a coisa em discussão nos autos
.

A entrega do produto é inquestionável
, devendo a parte requerida tão somente disponibilizar a tonelada da mercadoria correspondente e, por sua vez, a parte autora, em cumprimento às cláusulas estabelecidas, realizar os atos necessários para a retirada do produto, devendo arcar com as despesas inerentes.

No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, que encontra respaldo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Desse modo, os danos morais não restaram caracterizados, já que o autor não comprovou que tivesse tido abalo em algum dos atributos da sua personalidade, em função da situação vivenciada, tratando-se de mero aborrecimento, o que não é capaz de gerar dano moral indenizável, salvo em situações excepcionais.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Perdas e Danos
ajuizada por
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
em desfavor de
Mineradora do Valle EIRELI
para:

a.

Condenar
a parte requerida à disponibilidade/entrega de 25.000 toneladas de pó de pedra, devendo a parte autora efetuar a retirada na mercadoria,
no prazo de 30 (trinta) dias
, arcando com os custos necessários;

b.

Ante a sucumbência recíproca, condeno, solidariamente, as partes
, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários de seu patrono, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos artigos 85, § 8º e 86, ambos do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação,
manifeste
o autor o interesse na execução da sentença,
no prazo de 05 (cinco) dias
.”

(grifei).

Registra-se, entretanto, que a falta de pedido de conversão

da obrigação em perdas e danos na ação de conhecimento não obsta que seja formulado em sede de eventual cumprimento de sentença
.

Posto isso,
nega-se provimento para ambos os apelos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024